Tribunal: TJBA
Processo: 8001058-69.2019.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001058-69.2019.8.05.0114 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SVEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, INDIRA BARBARA MOTA SANTANA LEMOS, FATIMA REBOUCAS SOUZA CARVALHO, THIAGO GIUBERTI SUAID, CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA APELAÇÃO DE EMPRESA. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO RECURSO DO MUNICÍPIO. EMBARGOS DA EMPRESA ACOLHIDOS. EMBARGOS DO MUNICÍPIO REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por SVEA Empreendimentos Imobiliários Ltda. e pelo Município de Itacaré contra acórdão que, embora tenha registrado a homologação de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público e a empresa, a extinção do feito em relação a ela e a consequente prejudicialidade de sua apelação, consignou no voto o conhecimento e o desprovimento de ambos os recursos de apelação. A empresa embargante sustentou a existência de erro material ou contradição, ao fundamento de que sua apelação deveria ter sido declarada prejudicada em razão da perda superveniente do objeto, decorrente da homologação do TAC e da extinção do feito quanto a ela. O Município de Itacaré alegou omissões relativas à necessidade de prova pericial, à natureza técnica da controvérsia, à suposta violação aos princípios da não surpresa e do contraditório, à exigência de EIA/RIMA e à responsabilidade civil ambiental do ente municipal. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém erro material ou contradição ao desprover a apelação interposta por SVEA Empreendimentos Imobiliários Ltda., apesar da homologação do TAC e da extinção do feito em relação à empresa; e (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de prova pericial, à exigência de estudos ambientais e à responsabilidade do Município de Itacaré pela concessão de alvará de construção em zona de proteção ambiental. III. Razões de decidir Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida. A homologação do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público e SVEA Empreendimentos Imobiliários Ltda., com extinção do feito em relação à empresa, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, acarretou a perda superveniente do objeto da apelação por ela interposta. Assim, o recurso da empresa deveria ter sido declarado prejudicado, e não conhecido e desprovido. A correção do erro material e da contradição não altera a conclusão de mérito quanto ao recurso de apelação interposto pelo Município de Itacaré, limitando-se a adequar o dispositivo ao conteúdo da fundamentação do acórdão. Não há omissão no acórdão quanto às alegações do Município. O julgado enfrentou o cerceamento de defesa, a suficiência do conjunto probatório, a natureza predominantemente jurídica da controvérsia, a desnecessidade de prova pericial, a exigência de EIA/RIMA, estudo de impacto visual e audiência pública, bem como a responsabilidade objetiva do Município em matéria ambiental. As alegações do ente municipal revelam pretensão de rediscussão do mérito, com atribuição de efeitos infringentes, providência incabível na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O prequestionamento fica atendido na forma do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração opostos por SVEA Empreendimentos Imobiliários Ltda. conhecidos e providos, para corrigir erro material e contradição no acórdão, a fim de constar que a apelação por ela interposta restou prejudicada, em razão da homologação do Termo de Ajustamento de Conduta e da extinção do feito em relação à empresa. Embargos de declaração opostos pelo Município de Itacaré conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A homologação de Termo de Ajustamento de Conduta, com extinção do feito em relação à parte recorrente, acarreta a perda superveniente do objeto da apelação por ela interposta. 2. Configura erro material ou contradição o acórdão que, embora reconheça a prejudicialidade do recurso, consigna em seu dispositivo o conhecimento e o desprovimento da apelação. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Em matéria ambiental, a responsabilidade civil é objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo suficiente a comprovação da conduta e do nexo causal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 487, III, “b”, 1.022 e 1.025.